Tribunal: STF
Processo: HC 215594
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta omissão quanto ao direito de extensão e à concessão da ordem de ofício. 4. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação deste acórdão.